Tribunal: TJPA
Processo: 0000817-46.2009.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000817-46.2009.8.14.0014

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTEMPORÂNEA - PERDA PATRIMONIAL EFETIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA -
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (
tema 1199
) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as
alterações
relacionadas
ao prazo prescricional
, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se
a partir de sua data de publicação 26/10/2021
, sendo assim, NÃO RETROAGE, mesmo para processos em curso, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

2.
Especialmente após a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade é preciso que haja comprovação da conduta volitiva do agente, voltada para alcançar, de forma livre e consciente, o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10º e 11º da LIA, ou seja, é preciso a demonstração da finalidade do agente de praticar os atos tipificados na lei de improbidade
.

3. O mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa
, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo de burlar o comando legal.

4. In casu
, não se pode falar em ato de improbidade administrativa, pois não foi violado o dever se prestar contas, mas sim, de uma prestação de contas extemporânea, o que não configura ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei 8429/92.

5. O art. 10, VIII da lei nº 8.429/92 teve substancial alteração com a edição da lei nº 14.230/2021,
exigindo a ocorrência de prejuízo, sendo necessária
a efetiva demonstração da perda patrimonial

6. A r. sentença recorrida afastou a penalidade de ressarcimento integral do dano reconhecendo expressamente que não houve danos ao erário.

7. Diante disso, não se divisa, na hipótese dos autos, a prática de improbidade administrativa por parte do demandado.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0000817-46.2009.814.0014

Secretaria da 2ª Turma de Direito Público.

Apelação Cível

Apelante: José Raimundo de Oliveira

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Raimundo Oliveira, em face do Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Capitão Poço, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM REPARAÇÃO DE DANOS.

Inicialmente, o MPPA ajuizou Ação Civil Pública com reparação de danos em face de JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA relatando que o demandado, na condição de
prefeito municipal referente ao exercício financeiro de 2002,
cometera várias ilegalidades na gestão do orçamento municipal e na aplicação dos recursos financeiros percebidos, conforme restou constatado no parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Município, o qual, ensejou a emissão de parecer opinando pela
não
aprovação da prestação de contas fornecida pela municipalidade, bem como, determinou o pagamento de diversas multas. Assim, restam caracterizados os atos de improbidade, previstos no art. 9º e seus incisos, art. 1pres0, caput e incisos e art. 11, caput, todos da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

O MM Juízo Singular
julgou procedentes
todos os pedidos requeridos pelo Ministério Público, nos seguintes termos: (ID 1307334)

“(...) ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial e, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, para:

1.
SUSPENDER DOS DIREITOS POLÍTICOS DE JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA por 08 (oito) anos, a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

2.
CONDENAR ainda o demandado ao pagamento de multa civil equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo Prefeito Municipal de Capitão Poço /PA, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (...)

3.
PROIBIR o demandado de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, dieta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO NCPC (...)”

Irresignado,
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA
interpôs
recurso de apelação
, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente a ação, ou alternativamente a diminuição das penalidades impostas, ao seu grau mínimo.

Assevera que não há nos autos documentos que comprovem o elemento doloso ou culposo, a má-fé, ou a desonestidade grave na suposta ausência da prestação de contas, assim como não ficou comprovado que o demandado tenha deixado de realizar procedimentos licitatórios.

Defende que as contas em discussão no processo foram prestadas e aprovada pela Câmara Municipal.

Menciona o princípio da consunção, para afirmar que a condenação deveria ter se limitado às penas previstas para os atos do art. 10 da Lei 8.429/92, as quais absorveriam as penalidades previstas para a conduta do art. 11, inciso VI.

Sustenta que com a prestação de contas extemporâneas não há que se falar em omissão no dever de prestar contas porque a lei de improbidade administrativa não admite interpretação extensiva.

Finaliza discorrendo que a sentença agiu de forma desproporcional e desarrazoada na dosimetria da sanção.

Desse modo, requer o reconhecimento a ausência da prática de improbidade administrativa e de violação aos princípios da administração pública, julgando totalmente improcedente a ação, ou, alternativamente, a diminuição das penalidades impostas, ao seu grau mínimo.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em id 1307337, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou ratificando todos os termos das contrarrazões. (id 1328404)

Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa),
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA
peticionou nos autos (id 7030387) requerendo a aplicação da nova legislação, por ser mais benéfica ao apelante, e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos estabelecido na LIA.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, às ações de Improbidade Administrativa ajuizadas, processadas e sentenciadas antes de sua entrada em vigor,
ofenderia diversos valores e princípios jurídicos tutelados pelo sistema jurídico pátrio.
Nesse sentido, mantém o entendimento no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da análise da Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previstos no art. 9º e seus incisos, art. 10, caput e incisos e art. 11, caput, todos da Lei nº 8.429/1992 (LIA), diante das supostas ilegalidades na gestão do orçamento municipal e na aplicação dos recursos financeiros percebidos.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a irretroatividade do
novo sistema prescricional
.

Com efeito, ao tratar da matéria, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (
tema 1199
) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as
alterações
relacionadas
ao prazo prescricional
, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se
a partir de sua data de publicação 26/10/2021
, sendo assim, NÃO RETROAGE, mesmo para processos em curso, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa, conforme a decisão:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)

O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.

Portanto,
inexiste qualquer prescrição a ser reconhecida no caso,
especialmente em vista da decisão proferida pelo STF no ARE 843.989 (Tema 1.199).

Dito isso, a matéria devolvida a esta instância, cinge-se a apuração de eventual prática de ato de improbidade administrativa no exercício de José Raimundo de Oliveira como
prefeito municipal referente ao exercício financeiro de 2002.

Especialmente após a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade é preciso que haja comprovação da conduta volitiva do agente, voltada para alcançar, de forma livre e consciente, o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10º e 11º da LIA, ou seja, é preciso a demonstração da finalidade do agente de praticar os atos tipificados na lei de improbidade
.

Marçal Justen Filho define improbidade como
: "uma ação ou omissão dolosa, violadora do dever constitucional de probidade no exercício da função pública ou na gestão de recursos públicos, que acarreta a imposição pelo Poder Judiciário de sanções políticas diferenciadas, tal como definido em lei" (Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 250-251).

O caput do artigo 37 da Carta Magna estabelece que: "
a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]".

O parágrafo 4º do dispositivo constitucional prevê a punição por atos de improbidade administrativa a serem especificados em lei, sem prejuízo da ação penal, verbis:

"§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

A omissão do gestor público quanto ao dever de prestar contas configura ato de improbidade administrativa, nos termos do
artigo 11, inciso VI, da Lei 14.230/2021
, cujo texto prevê:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI -
Deixar
de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Todavia,
o mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa
, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a
presença do elemento subjetivo
, consubstanciado no dolo de burlar o comando legal.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA DOLOSA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, é necessária a presença de conduta dolosa, não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa. 2. O mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo genérico de burlar o comando legal. 3. Caso concreto em que o Tribunal de origem consignou expressamente a ausência do elemento anímico doloso necessário à configuração da improbidade. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Nas razões do recurso especial, não foram colacionados julgados paradigmas, o que inviabilizou a comprovação da similitude fática e da própria divergência. O fato de a parte agravante, no presente recurso, ter apontado acórdãos que supostamente demonstrariam a divergência jurisprudencial não tem o condão de sanar os vícios existentes nas razões do apelo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1143533 PI 2017/0184833-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DOLO E MALVERSAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 8.429/1992 define, em seu artigo 11, inciso VI, que a ausência de prestação de contas é ato ímprobo. Porém, deve-se destacar que não é a simples ausência de prestação de contas, no prazo em que deveria ser apresentada, que implica na caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo necessário aferir o motivo do atraso na prestação de contas e os efeitos decorrentes; 2. No caso dos autos, a sentença a quo não consignou nenhum fato que pudesse dar ensejo ao entendimento de que o réu extrapolou o prazo da prestação de contas com o intuito de locupletar-se, de alguma forma, de seu ato omissivo;
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo" (STJ, AgRg no REsp 1.223.106/RN);
4. Nesse sentido, conclui-se que não há como tipificar a conduta do apelado como improba em face de não se vislumbrar a omissão consciente eivada de desonestidade na ausência da prestação de contas, bem como não restou caracterizado o dolo genérico e má-fé, elementos exigidos para se adequar a conduta tipificada na Lei 8.429/92; 5. Sentença de improcedência mantida; 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AM - AC: 00001851920138045200 Jutai, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

In casu
, a documentação trazida aos autos revela a recomendação de
não aprovação
das contas contidas na Resolução 8.695/TCM/PA, em face das irregularidades administrativas apontadas nas contas prestadas pelo ex-gestor municipal.

Ressalta-se que no caso em tela o parecer emitido pelo órgão auxiliar do Poder Legislativo, diga-se ao TCM/PA, não prevaleceu e não foi mantido pela Câmara Municipal de Capital Poço,
que através do Decreto Legislativo nº 013/2009 APROVOU as contas da prefeitura de Capitão Poço
, exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do Sr. José Raimundo de Oliveira (id 1307316, pág. 12).

Na sentença, o Magistrado
a quo
entendeu que as provas carreadas aos autos confirmam o relatado na exordial, de que o apelante, de fato, não cumpriu com o seu dever de prestar contas dos recursos públicos repassados ao município de Capitão Poço, entretanto, não demonstrou a ilegalidade na aprovação das contas da prefeitura pela Câmara Municipal.

De acordo com o Princípio da separação dos Poderes, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito das decisões do Poder legislativo, fazendo controle apenas dos aspectos de
legalidade e regularidade formal
do procedimento.

Com efeito, nada disso restou comprovado nos autos, nem demonstrado com precisão na sentença
a quo.
Não houve violação aos princípios administrativos por apresentação de contas extemporâneas, visto que a apresentação tardia não acarretou qualquer dano ao erário. Além disso, não há provas de que o apelante tenha agido com dolo ou má-fé na administração dos recursos públicos repassados ao município.

Portanto, não se pode falar em ato de improbidade administrativa, pois não foi violado o dever de prestar contas, mas sim, de uma prestação de contas extemporânea, o que não configura ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei 8429/92.

Quanto a imputação de
deixar de realizar processo licitatório ou dispensa de licitação,
destaco que o art. 10, VIII da lei nº 8.429/92 teve substancial alteração com a edição da lei nº 14.230/2021.

O artigo inicialmente tinha a seguinte redação:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

E passou a ter a seguinte redação:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

Como se verifica,
a lei passou a exigir como núcleo do tipo de tal improbidade administrativa, que a irregularidade praticada na licitação ou decorrente da falta dela, implique em efetivo prejuízo ao erário
.

De modo que, se não restar alegado e provado prejuízo, não se evidenciará a improbidade administrativa.

Foi opção do legislador o abrandamento da lei de improbidade, não sendo viável ao Judiciário ignorar a alteração legislativa.

A lei atual não autoriza o reconhecimento de prejuízo presumido ou potencial; ela exige a ocorrência de prejuízo, sendo necessária
a efetiva demonstração da perda patrimonial
.

No caso em análise não restou caracterizado perda patrimonial do Município, o que foi reconhecido na própria sentença recorrida, tendo o Magistrado
a quo
afastado a penalidade de ressarcimento integral do dano ratificando expressamente que não houve dano ao erário.

Nesse sentido, afasto a imputação do art. 10, VIII da LIA.

Diante disso, não se divisa, na hipótese dos autos, a prática de improbidade administrativa por parte do demandado.

Ante o exposto, diante das razões sustentadas acima,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para
julgar improcedente a ação,
por reconhecer a ausência de prática de improbidade administrativa e de violação aos princípios da administração pública,
ABSOLVENDO-O
de todas as penalidades imposta na decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/05/2023